Tribunal: CARF
Processo: 13701.000711/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DE PRÉ-EXISTÊNCIA.
Em se tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, a data em que a doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000711/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.863 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CARMEM LUCIA CASTELLAR DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉ-
EXISTÊNCIA.
Em se tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, a
data em que a doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no
laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 17 de março de 2008, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 2.681,26, a título de IRPF, ano-calendário 2005,
exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.672,04.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) não recebeu notificação de que se abriria processo contra o Recorrente, o que
caracteriza-se como cerceamento de defesa, violando o direito da ampla defesa
e do contraditório; e
b) reconhece o débito que é oriundo dos impostos não recolhidos por erro não
intencional na elaboração de sua declaração; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000711/2008-94
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000711/2008-94

c) solicita o parcelamento do débito.
A Recorrente instruiu sua impugnação com documento de identificação (fls. 15 e
16).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-33.123 – 6a Turma da DRJ/RJ2 julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os valores levantados pela autoridade fiscal estão em consonância com
os valores informados em DIRF e que o impugnante não contesta a omissão apontada.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) providenciou o pagamento referente aos rendimentos recebidos de Curso
Marechal Ltda.;
b) em relação a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, torna-se
incompreensível qualquer cobrança, uma vez que, desde que a aposentadoria
foi publicada em 14/04/1998, todos os rendimentos foram considerados
isentos de imposto;
c) há um laudo pericial realizado por peritos da Secretaria Municipal de Saúde
que garante a isenção de pagamento de IR, uma vez que a Recorrente
apresenta doença classificada no CID-10 H.54.0 (cegueira). Entretanto, o
laudo considera o diagnóstico do quadro somente a partir de 2007 por ter sido
o exame mais antigo apresentado à época da perícia, mas, por se tratar de uma
doença genética com degeneração progressiva da acuidade visual, o quadro
descrito é anterior a esta data; e
d) Já foi solicitado o desarquivamento do processo pericial junto ao órgão
competente para marcação de nova perícia a fim de retroagir a data de amparo
legal para isenção do IR.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
laudo pericial (fls. 39); (ii) laudo médico (fls. 40); (iii) solicitação ao Instituto de Previdência de
Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro PREVI-RIO (fls. 41)

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000711/2008-94

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000711/2008-94

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudos
periciais de fls. 39, 40 e 41 emitido pelo serviço médico oficial da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, pelo Serviço Público Federal e pelo Instituto de Previdência e Assistência do
Município do Rio de Janeiro está atestado que a Recorrente é portadora de cegueira, patologia
CID 10: H54.0, Cegueira e Visão Subnormal.
Nota-se que a isenção do imposto de renda foi concedida a partir de 15/05/2007,
em conformidade com o exame complementar oftalmológico (retinografia). Portanto, no ano-
calendário de 2005, a Recorrente não possuía qualquer tipo de laudo oficial que comprovasse a
sua devida condição. Sendo assim, a isenção pleiteada pela Recorrente não pode ser reconhecida,
diante da ausência de documentação comprobatória de sua condição de portadora de moléstia
grava quando da ocorrência do fato gerador.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital